Tribunal: TJDFT
Processo: 0754891-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754891-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LARISSA KELLY MARQUES DOUTO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV) e DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0711858-58.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de impugnação ao cumprimento da sentença (ID 182514027 – origem), conforme se verifica a seguir: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move LARISSA KELLY MARQUES DOUTO, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado (ID179505638).Preliminarmente, pede a suspensão do trâmite processual em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou na petição deID181085700,em que rebate os argumentos do réu e pede a rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente à sentença de ID174773421, modificada pelo acórdão de ID174773422, prolatados nos autos da ação coletiva n.° 0704860-45.2021.8.07.0018, pelo valor de R$ 4.734,40 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos),indicado na planilha de ID174773431. Preliminarmente, pede o réu a suspensão do trâmite processual em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito da impugnação, alega que há excesso de execução, pois, no cálculo do débito, a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa SELIC. Sustenta, no entanto, que para fins de atualização monetária da contribuição previdenciária a ser restituída deve-se utilizar o INPC até14/02/2017e, a partir de então, taxa SELIC, nos moldes da EC 113/2021.Afirma que há excesso de execução no valor de R$ 206,75 (duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos) e que o débito é de R$ 4.527,65 (quatro mil quinhentos e vinte e serei reais e sessenta e cinco centavos). Em relação ao pedido de suspensão do feito em razão do Tem 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento do recurso especial mencionado pelo réu foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema, assim delimitado: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos, dispensando-se nova fase processual, nos termos do que dispõe o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. Indefiro, assim, o pedido de suspensão do feito. No que diz respeito ao mérito, também sem razão o réu. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença de ID174773421determinou a incidência da taxa SELIC(conforme REsp 1.495.145/MG– Tema905). Em sede recursal, contudo, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", como se infere pelo acórdão de ID174773422. Conforme menciona o próprio réu em sua impugnação, não há, nas teses firmadas pelos tribunais superiores, menção ao termo inicial de incidência da taxa SELIC como índice aplicável ao débito exequendo, motivo pelo qual deve prevalecer a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 13/2021, qual seja dezembro de2021. Dessa forma, conclui-se que estão corretos os cálculos elaborados pela autora, uma vez que aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021,e, após essa data, adotou a SELIC para a correção, sem a incidência de juros, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID174831688. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor da execução em R$ 4.734,40 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), consoante planilha de ID174773431 Preclusa esta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV referente ao principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID174773418) em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, e expeçam-se requisições de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA referentes aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID174831688e às custas processuais de ID174773429. O agravante requer a declaração de nulidade da decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou que seja desde logo reformada a r. decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. O presente recurso não merece ser conhecido. Conforme o princípio da unirrecorribilidade recursal, unicidade ou singularidade recursal, apenas um único recurso é permitido para cada decisão judicial. Portanto, a legislação vigente proíbe a apresentação de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, resultando na inadmissibilidade do último recurso interposto, em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça: A interposição concomitante de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa. (AgRg no AREsp n. 2.384.156/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) Na forma da jurisprudência do STJ, "em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram" (STJ, AgInt no AREsp 2.063.381/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/08/2022). No mesmo sentido: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 520.395/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/08/2015. (AgInt no AREsp n. 1.816.428/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) (negritado) No presente caso, percebe-se que a decisão recorrida foi proferida em 20/12/2023 (ID 182514027 – origem), tendo o recorrente interposto contra tal ato, em 26/12/2023, o agravo de instrumento distribuído sob o número 0754887-18.2023.8.07.0000. Posteriormente, também foi interposto o presente agravo de instrumento, n. 0754891-55.2023.8.07.0000, contra a mesma decisão. Portanto, a irresignação da parte contra a decisão supracitada deve ser apreciada no âmbito do recurso protocolado primeiramente, ou seja, no agravo de instrumento n. 0754887-18.2023.8.07.0000. Diante desse cenário, haja vista a constatação da preclusão consumativa, resta inviabilizado o exame do presente agravo de instrumento. Neste sentido, posiciona-se este egrégio TJDFT: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. O sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade e contra cada decisão. 3. Caso concreto em que a recorrente, diante do não conhecimento do agravo de instrumento em razão de atecnia da parte agravante - porquanto a decisão recorrida não enseja qualquer dúvida jurisprudencial ou doutrinária sobre o recurso cabível para atacá-la -, interpõe agravo interno para rediscutir a mesma matéria do recurso anterior. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródiga a recorrente em interpor dois recursos distintos contra o mesmo ato decisório. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa à agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenada a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1782104, 07311854320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE. SINGULARIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATENTADO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2. No caso dos autos, a decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida, pelo Juízo a quo, em 15/07/2021. Em face dela foram opostos embargos de declaração ID 98387462, pelo ora Agravante, em 23/07/2021, os quais não foram acolhidos, conforme decisão ID 99602937, proferida em 13/08/2021. O agravo de instrumento em exame foi interposto em 06/08/2021. 3. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Precedente TJDFT. 4. É imperiosa a conclusão de que o agravo de instrumento é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último, estando configurada a preclusão. 5. Não configura atentado contra a dignidade da justiça ou litigância de má-fé o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, razão pela qual não há que se falar em multa em face do exercício regular do direito de recorrer de uma decisão que a parte entende como desfavorável aos seus interesses. 6. Agravo interno conhecido e não conhecido. (Acórdão 1623802, 07255297620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (negritado) Ante o exposto, NÃO CONHECO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo singular. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 25 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator